Tribunal: STF
Processo: ARE 1530732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia da presente demanda versa sobre a reprovação da autora, considerada inapta no exame psicológico para o ingresso no cargo de soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro.



    Na esteira do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a exigência do exame psicológico para aprovação em concurso público somente é lícita quando está expressamente prevista em lei. Nessa linha, deve ser destacado que o edital do concurso não é lei.



    Sendo assim, elaborado o edital do concurso na forma da lei, cabe ao Judiciário apenas o exame da legalidade dos atos públicos, não podendo imiscuir-se em questões que envolvam o mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes, de sorte que a verificação das razões de conveniência e oportunidade foge ao controle jurisdicional do Estado.



    Da análise do Edital em questão verifica-se a existência de previsão expressa no Item 11 acerca da realização de Exame Psicológico, de caráter eliminatório, com o objetivo de aprovar os candidatos que possuam funções mentais e características de personalidade compatíveis com as atribuições da função policial militar:



    (...)



    Nesse sentido, o edital guarda perfeita coerência com o art. 11 da Lei nº 443/81 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro) que estabelece a capacidade mental como condição necessária para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial militar destinados à formação de oficiais:



    (...)



    Portanto, verifica-se que a previsão no edital do exame psicológico como condição para o ingresso na carreira de soldado da polícia militar é plenamente válida e pertinente, especialmente tendo em vista as atribuições e condições particulares do cargo pretendido na área de segurança pública.



    A legalidade do exame psicotécnico está ainda condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, o que também se reputa observado na avaliação realizada na autora (fls. 112/114).



    No caso, a autora foi reprovada porque apresentou nível insuficiente de funções mentais relativas ao pensamento lógico e abstrato (inteligência geral), e de atenção concentrada, bem como acentuação da característica de descontrole emocional.



    Restou demonstrado que a avaliação foi realizada através de instrumentos psicométricos, validados cientificamente em nível nacional, aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia por meio da Resolução CFP nº 009/2018, tendo todos os candidatos submetidos à mesma bateria de testes e sujeitos a mesma forma de avaliação, conforme previsto no Edital, com a finalidade de assegurar a impessoalidade no processo seletivo.



    Nesse contexto, insta consignar que a autora não questiona o método de avaliação utilizado no Exame Psicológico, bem como não impugna o resultado ou eventual falta de acesso ao laudo, mas apenas considera ilegal a sua submissão a essa etapa do certame, sob o argumento da ausência de previsão legal para tal, o que não procede e, com isso, não merecem prosperar os pleitos formulados em juízo.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente